Tribunal: TJDFT
Processo: 0719535-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE/GAB. ATENDIMENTO DOMICILIAR. ATIVIDADE COMPREENDIDA ENTRE AS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. INTELIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL 318/92. SÚMULA 27/TUJ. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. IMPLEMENTAÇÃO DA VERBA NA FOLHA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora embargada, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Acórdão, ID 23534827, conheceu e não deu provimento ao recurso.
4. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração, ID 23836349.
5. A embargada, em razão do Incidente de Uniformização PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, requereu a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do respectivo incidente, ID 23859475.
6. Decisão, ID 23879211, determinou a suspensão do presente feito até o julgamento do incidente.
7. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, Súmula 27 – “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.”
8. A decisão da Turma de Uniformização implica a necessidade de novo julgamento do Recurso Inominado, na forma do art. 63, parágrafo único, do Regimento Interno. Esta disposição regimental resulta em invalidar o julgamento do Recurso Inominado, exigindo nova apreciação do feito.
9. A embargada que é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e trabalha no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização da Superintendência de Saúde da Região de Saúde Sul, no Gama-DF, abrigada nas dependências do Hospital do Gama, desempenhando atividade de prevenção, promoção de saúde e controle de doenças ou agravos, atuando, portanto, em ações básicas de saúde.
10. Informa que a Decreto 38.017/2017, em seu Art. 58 definiu que o Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização se encontra subordinado às Diretorias Regionais de Atenção Primária à Saúde. Requer a reforma da sentença.
11. Em contrarrazões, o embargante, afirma que o recurso é uma mera cópia da inicial, princípio da dialeticidade recursal, violação do Art. 1.010 do Código de Processo Civil. No mérito, afirma que a embargada não satisfaz os requisitos previstos pela Lei 318/1992 e incidência da Súmula 37/STF. Requer a manutenção da sentença.
12. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (Lei Distrital no 318/92) é devida aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual de 10% para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Assim, os documentos constantes dos autos demonstram que a recorrente é enfermeira e trabalha com atuação bem próxima à população atendida, em primeiro grau, ou seja, a imunização da população (vacinas), proporcionando o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva. Cabendo à Gerência de Vigilância Epidemiológica e de Imunização: a) receber, organizar, analisar e divulgar dados, notificações e informações relacionadas à ocorrência de doenças sob vigilância epidemiológica e às respectivas medidas de controle adotadas, bem como das ações do Programas de Imunizações; b) fornecer orientações técnicas permanentes a profissionais e instituições de saúde, bem como a comunidade em geral, para o adequado desempenho de ações e atividades de vigilância epidemiológica e de imunização.[AVLA1]
13. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido, Distrito Federal, ao pagamento, no contracheque da parte recorrente, da Gratificação de Incentivo as Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 10% (dez por cento), enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde, bem como a realizar o pagamento retroativo, desde a lotação da recorrente até a implementação da gratificação, com correção monetária desde quando deveria ter sido paga cada uma das parcelas, bem como eventuais parcelas vincendas, até efetiva implementação, de acordo com os cálculos apresentados pela parte recorrente, acrescido de juros de mora a partir da citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.